Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700415-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURANDI RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela, para que o Distrito Federal fornecesse ao agravado o medicamento Xarelto 20mg, no prazo máximo de 15 dias, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Aduz que a medicação requerida não é padronizada, o que obriga o agravante a realizar procedimentos licitatórios, situação que, por si só, demonstra que o prazo concedido é exíguo. Alega, ainda, que o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local traz como consequência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se prove a excepcionalidade do caso. Requer o recebimento do recurso com o deferimento da liminar para dar efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja confirmada a liminar para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação de entrega do medicamento pleiteado. É o Relatório. Decido. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Sobressai do relatório médico, ID 55262828, que o paciente é obeso e teve queda da própria altura com fratura transtrocantérica, que evoluiu durante internação com TEP. Descreve que o paciente necessita antes tratar a comorbidade com o medicamento, já que a cirurgia aumenta o risco de morte. Pontua que, somente após a anticoagulação, será realizada a cirurgia, e que a sua não realização deixará o paciente acamado. A médica subscritora do laudo descreve que a cirurgia é urgente e que há risco de morte. Contudo, não descreve a imprescindibilidade desse medicamento específico para o tratamento do quadro do paciente. Além disso, o campo destinado a informar se existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS está em branco, assim como os campos destinados a justificar se é o único tratamento existente e se as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes. Importante notar que sequer há descrição da frequência da administração. Há indicação tão somente da dosagem de 20 mg e a duração do tratamento de 6 meses. Assim, ausente a probabilidade do direito. Como o medicamento é de alto custo e não padronizado, é conveniente que, na origem, se ouça o NATJUS para subsidiar o entendimento, quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição do medicamento e a existência ou não de outros medicamentos para tratamento da doença. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora